Tribunal: TJSP
Processo: 0020902-08.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Pretendido reconhecimento da prescrição da pretensão executória – Impossibilidade – Paciente que cumpre penas relativas a outras execuções – Inexistência de constrangimento ilegal - Writ impetrado por pessoa que não é advogado, que não tem conhecimentos técnicos – Recomendação ao Juízo a quo - Ordem denegada.